Tribunal: TJBA
Processo: 8005049-85.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005049-85.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA IRA EDIFICA LTDA

Advogado(s)
:
RUI CARLOS RODRIGUES MIRANDA DA SILVA

APELADO: GENIVAL OLIVEIRA MENESES

Advogado(s)
:
GENIVAL OLIVEIRA MENESES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A INTEGRAÇÃO DO JULGADO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA FASE RECURSAL ORDINÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. JULGADO FUNDAMENTADO DE FORMA CLARA, LÓGICA E SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Construtora Ira Edifica Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo integralmente a sentença de procedência quanto à obrigação de fazer e à indenização por danos morais. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, notadamente sobre a compatibilidade entre orçamento apresentado e laudo pericial, validade da planilha de custos, conformidade da obra com o projeto e o “Habite-se”, definição da obrigação de fazer, aplicabilidade da norma ABNT NBR 15575/2013 e limitações técnicas apontadas pelo perito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os fundamentos do acórdão recorrido incorrem, de fato, em omissões ou contradições, ou se os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito da decisão proferida, por meio da introdução de novas teses não suscitadas oportunamente na apelação. A análise concentra-se na possibilidade de acolhimento do recurso aclaratório à luz do art. 1.022 do CPC, com ou sem efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, clara e suficiente para sustentar a manutenção da sentença, com base no conjunto probatório dos autos, especialmente no laudo pericial judicial, que identificou vícios construtivos comprometedores à plena utilização do imóvel.

4. As alegações veiculadas nos embargos não foram devidamente articuladas no recurso de apelação, o qual se limitou a discutir ilegitimidade ativa, decadência, justiça gratuita, ausência de vícios ocultos e inexistência de dano moral. Assim, o questionamento quanto à planilha de custos, à conformidade técnica do orçamento com o laudo, à aplicabilidade da ABNT NBR 15575/2013 e às supostas limitações técnicas do perito constitui inovação recursal.

5. O ordenamento jurídico, conforme reiterada jurisprudência do STJ, veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, que possuem natureza jurídica de instrumento para integração de decisões, e não de rediscussão de mérito.

6. Não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos fundamentos adotados no julgado, que enfrentou suficientemente os elementos essenciais da controvérsia.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes quando já possui elementos suficientes para decidir, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ.

8. A tentativa de rediscutir os critérios adotados para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com base na validade do orçamento apresentado, assim como o pleito de detalhamento da obrigação de fazer, deve ser veiculada pelas vias próprias recursais ou na fase de liquidação e cumprimento de sentença, e não por embargos declaratórios.

9. A embargante não comprovou a existência de vício formal apto a justificar a reabertura da discussão ou modificação do julgado. O recurso foi manejado como instrumento de inconformismo, em afronta aos limites do art. 1.022 do CPC.

10. Embora se identifique tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio indevido, não restou configurada, de forma inequívoca, a intenção de protelar o andamento processual, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

11. Advertência expressa quanto à reiteração de embargos meramente protelatórios, sob pena de aplicação de penalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)